Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746835-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME EMBARGADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O 1. Lac Engenharia Ltda. – ME opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 21983266) que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 22345550), a embargante alega que a r. decisão padece dos vícios de omissão e obscuridade, porquanto, em suma, a decisão prolatada pelo Juízo de origem, atacada por agravo de instrumento, versa sobre prescrição e, por conseguinte, subsome-se à hipótese de interposição do aludido recurso aludida no art. 1.015, II, do CPC. Assim, pede o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os vícios apontados, atribuindo-lhe efeitos modificativos. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. No caso, esta Relatoria, ao não conhecer do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, analisou todas as questões relevantes para o desfecho dado à questão. Divise-se, por pertinente, excerto de interesse, in verbis: O art. 1.015 do CPC apresenta rol das decisões que podem ser objeto de agravo de instrumento. O presente recurso foi interposto contra decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e ausência de interesse de agir, bem como a prejudicial de mérito relativa à prescrição. Confira-se, por oportuno, excerto de interesse da decisão objurgada: Preliminar de ilegitimidade passiva não procede, porquanto o autor atribui ré o recebimento da totalidade dos valores pagos pela alienação do imóvel. Não há alegação de inadimplência da terceira compradora. Desse modo, a responsabilidade da ré pelo pagamento da quantia exigida deve ser analisada como matéria de mérito. Preliminar de falta de interesse de agir também não merece acolhimento. Isso porque, no presente caso, observa-se, em face da pretensão exercida pela autora é resistida pela ré. Portanto há necessidade da tutela jurisdicional a fim de que possa, em tese, obter o resultado almejado na presente ação; igualmente, encontra-se presente a utilidade do provimento jurisdicional e a ação de cobrança é adequada para sua obtenção. Assim, o resultado útil pretendido pode perfeitamente ser alcançado por meio da presente ação, não havendo falar-se, em ausência de interesse de agir. Assim, REJEITO as preliminares suscitadas. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, observa-se que na presente ação, a parte autora busca o recebimento de valores com fundamento em inadimplemento de contrato verbal firmado entre as partes, não estando fundada em pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa, como alega a parte ré. Desse modo, o prazo prescricional aplicável à espécie é o prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido o precedente do STJ: (...) Desse modo, considerando que entre a data do recebimento das prestações e o ajuizamento da ação não decorreram mais de 10 (dez) anos, REJEITO a alegação de prescrição. Verifica-se, assim, que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses estabelecidas no referido rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso não merece ser conhecido. Da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador em restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Impende salientar que, em 5/12/18, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que restou consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Na hipótese, contudo, não se verifica a urgência que possibilitaria a interposição do agravo de instrumento. A par de tal quadro, observa-se que não se trata de situação que poderá causar sério prejuízo à parte caso a questão não seja imediatamente reexaminada neste grau recursal, sobretudo pois a matéria arguida poderá ser analisada por ocasião de eventual recurso de apelação na hipótese de sentença desfavorável à ora recorrente. Não há que se falar, assim, em inutilidade do julgamento da questão na apelação. A partir dessas considerações, conclui-se que o presente recurso deve ser inadmitido. Nessa perspectiva, verifica-se que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. A título de reforço, consigne-se que se diferencia, para fins de cabimento de agravo de instrumento, as decisões interlocutórias que reconhecem a prescrição da pretensão daquelas que rejeitam a aludida alegação e integram, em verdade, a decisão de saneamento do processo. Sobre o assunto, veja-se julgado desta e. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que, em saneamento e organização do processo, entre outros temas, o Juiz rejeitou as preliminares de ilegitimidade e de incompetência, assim como afastou a alegação de prescrição, todas suscitadas pelo Agravante em contestação. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre o caso de inadmissibilidade de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1305096, 07334892020208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora